Tribunal: TJDFT
Processo: 0701550-51.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701550-51.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCOS MONTEIRO NERY DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão que deferiu pedido de antecipação de tutela para compelir o agravante a se abster de descontar o imposto de renda dos proventos da parte autora, até decisão de mérito. Em síntese, alega a parte agravante o esgotamento do mérito da questão pela concessão da tutela de urgência. É o breve relatório. Em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não verifico a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos contestatórios. Compulsando detidamente o feito originário verifica-se, neste momento processual, que a parte autora comprovou, em tese, a fumaça do seu direito. O direito pleiteado pela agravante tem sido objeto de reiterados questionamentos junto a este Tribunal, que tem se posicionado pelo provimento do pleito: Acórdão 1384616, 07027714920218070018, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/11/2021, publicado no DJE: 18/11/2021.) (Acórdão 1375064, 07080123820208070018, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/9/2021, publicado no DJE: 15/10/2021.). Também configurado o risco de dano de difícil reparação, em razão do alto-custo do tratamento de saúde ao que o autor se submete. Ante o exposto, indefiro de efeito suspensivo da decisão a quo. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator